Tribunal: TJDFT
Processo: 0722320-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMUNICAÇÃO EQUIVOCADA DE CONTEMPLAÇÃO. RETRATAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE LANCE OU SORTEIO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. QUEBRA DE EXPECTATIVA. MERO DISSABOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Em relação de consumo, como a existente entre a administradora do consórcio e a cliente consorciada, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, e para sua caracterização deve ser demonstrada a conduta lesiva (ação ou omissão), o dano e o nexo de causalidade.
3. A despeito do equívoco cometido pela administradora do consórcio ao efetuar comunicação errônea de contemplação da cota da apelante, evidente que um simples comunicado por correio eletrônico - imediatamente retificado - não enseja a aquisição de direito subjetivo à liberação de carta de crédito, uma vez que (a) contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, nos termos do artigo 22, § 1o, da Lei n. 11.795/2008.
4. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
4.1. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias sejam considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação.
4.2 A criação de expectativas e a idealização de planos diante da notícia de contemplação no consórcio afiguram-se insuficientes para demonstrar os fatos constitutivos do direito à indenização moral vindicada pela autora (artigo 373, inciso I, do CPC), notadamente quando considerado o curto intervalo de tempo entre a primeira notícia e o ulterior comunicado de retratação, restando inviabilizado o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.